Tribunal: TJES
Processo: 5013487-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013487-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I

AGRAVADO: RAUDINEI BORCHARDT e outros (6)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA SISBAJUD. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE DE PENHORA SOBRE ATIVOS DE EMPRESA INDIVIDUAL NÃO INTEGRANTE DO POLO PASSIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados – FIDC, em execução de título extrajudicial movida contra Raudinei Borchardt e outros, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), em nome da empresa individual “Michelle Borchardt Boldt - MB Digital Marketing” (CNPJ 41.653.100/0001-02), sob o fundamento de que a empresa não integra o polo passivo da execução. O Agravante argumenta confusão patrimonial entre a executada e a empresa individual, cuja movimentação financeira indicaria tentativa de frustração da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de penhora de ativos financeiros da empresa individual da executada, não integrante formal do polo passivo; (ii) definir se é admissível a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD sem exigência de demonstração de alteração fática superveniente ou exaurimento de diligências extrajudiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, após a vigência da Lei nº 11.382/2006, não é exigível a demonstração de esgotamento de diligências para utilização de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD ou RENAJUD, conforme decidido no REsp 1112943/MA (Tema 425).

4. A ferramenta “teimosinha” do SISBAJUD, por se limitar à reiteração automatizada de ordens de bloqueio, não configura quebra de sigilo bancário ou fiscal, dispensando requisito de excepcionalidade para sua utilização.

5. A empresa individual, por não ter personalidade jurídica distinta do titular, não goza de separação patrimonial, o que legitima a constrição de seus ativos por dívidas pessoais do empresário, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e do TJES.

6. A ausência de resposta pela parte agravada, regularmente intimada, reforça a presunção de veracidade dos argumentos do agravante e a plausibilidade da alegação de confusão patrimonial.

7. Restando demonstrado que a executada aufere rendimentos significativos exclusivamente por meio da empresa individual, com esvaziamento patrimonial de sua pessoa física, é legítima a penhora sobre ativos da referida empresa para efetividade da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização da funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD não configura quebra de sigilo bancário e pode ser autorizada independentemente de alteração fática superveniente ou esgotamento de diligências extrajudiciais.

2. A inexistência de separação patrimonial entre empresário individual e sua atividade permite a penhora de ativos da empresa individual para satisfação de dívida pessoal, mesmo que não integrem formalmente o polo passivo da execução.

3. Havendo indícios de confusão patrimonial entre a pessoa física executada e sua empresa individual, é legítima a constrição de ativos da empresa para satisfação do crédito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 797, 835; Lei nº 11.382/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1112943/MA, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.11.2009; STJ, REsp 1355000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20.10.2016; TJES, AI nº 5001903-49.2024.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 10.05.2024; TJES, AI nº 5001059-02.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – FIDC
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em face de
MICHEL BORCHARDT E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com reiteração automática ("teimosinha"), sobre contas bancárias e aplicações da empresa individual "Michelle Borchardt Boldt - MB Digital Marketing" (CNPJ 41.653.100/0001-02), sob o fundamento de que tal empresa não integra o polo passivo da execução.

Em suas razões recursais (ID 9756207), o Agravante sustenta que a executada, embora registrada como pessoa física, aufere lucros expressivos por meio da mencionada empresa individual, utilizando-a como canal para comercialização de cursos, produtos e serviços de marketing digital. Afirma que a executada movimenta seus recursos por intermédio da pessoa jurídica individual, em evidente tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação exequenda, cujo valor já ultrapassa um milhão de reais. Destaca, ainda, que penhora anterior sobre as contas pessoais da devedora foi infrutífera, com bloqueio de apenas R$500,00, o que reforçaria a tese de esvaziamento patrimonial.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – FIDC
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em face de
RAUDINEI BORCHARDT E OUTROS
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria de Jetibá/ES, que indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros via sistema SISBAJUD, com reiteração automática ("teimosinha"), sobre contas bancárias e aplicações da empresa individual "Michelle Borchardt Boldt - MB Digital Marketing" (CNPJ 41.653.100/0001-02), sob o fundamento de que tal empresa não integra o polo passivo da execução.

Em suas razões recursais (ID 9756207), o Agravante sustenta que a executada, embora registrada como pessoa física, aufere lucros expressivos por meio da mencionada empresa individual, utilizando-a como canal para comercialização de cursos, produtos e serviços de marketing digital. Afirma que a executada movimenta seus recursos por intermédio da pessoa jurídica individual, em evidente tentativa de frustrar o cumprimento da obrigação exequenda, cujo valor já ultrapassa um milhão de reais. Destaca, ainda, que penhora anterior sobre as contas pessoais da devedora foi infrutífera, com bloqueio de apenas R$500,00, o que reforçaria a tese de esvaziamento patrimonial.

Sem contrarrazões, apesar de devidamente intimados.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS – FIDC
em face de
RAUDINEI BORCHARDT E OUTROS,
oriunda de Cédula de Crédito Bancário, que já se alonga por 8 (oito) anos sem que os credores tenham logrado satisfazer o seu crédito, que já ultrapassa R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido do exequente de bloqueio e a penhora online do valor suficiente para a quitação do crédito, pelo sistema do SISBAJUD, bem como que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida seja concluído (“Teimosinha”), inclusive no CNPJ (Empresa Individual) da executada Michelle. Vejamos:

Por intermédio do petitório de id. 39260550, o exequente requereu nova consulta ao sistema SISBAJUD com o recurso “teimosinha”, inclusive no CNPJ da executada Michelle.

Consoante já me manifestei em situações similares, o deferimento da “teimosinha” pressupõe a demonstração de que a situação posta tenha sido alterada, o que inexiste
in casu
, circunstância esta que impede o acolhimento do pedido neste momento.

Ademais, os sistemas se afiguram como uma ferramenta que pode ajudar, mas, quando mal utilizada, acaba por somente tornar moroso o andamento das atividades judicantes e cartorárias.

Portanto,
indefiro
o requerimento.

Com relação ao pedido de diligências em face da pessoa jurídica “MICHELLE BORCHARDT BOLDT - MB DIGITAL MARKETING” (CNPJ n.º 41.653.100/0001-02), vale ressaltar que esta não faz parte do polo passivo da execução, não podendo, portanto, sofrer qualquer constrição sem o devido processo legal.

Assim,
intime-se o exequente para impulsionar a execução, sob pena de ser suspensa, na forma do art. 921, III do CPC
.

Diligencie-se.

Desta decisão foi interposto o presente recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem. A insurgência merece ser acolhida.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 6º, consagra o princípio da cooperação, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
In verbis
:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que, após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006,
não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas de diligências coercitivas e expropriatórias, a fim de satisfazer o crédito perseguido, como é o caso do SISBAJUD
. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMAS BACEN-JUD, RENAJUD OU INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a utilização dos sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD não estaria condicionada ao esgotamento de diligências. 2. Sendo assim,
o Tribunal a quo, ao concluir pelo esgotamento de diligências para a utilização do sistema INFOJUD, decidiu em confronto com a jurisprudência desta Corte.
Nesse sentido: AgRg no REsp 1.322.436, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 17/8/2015; REsp 1.522.644, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 1°/7/2015; AgRg no REsp 1.522.840; Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/6/2015; REsp 1.522.678, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 18/5/2015. 3. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1703669/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. Inicialmente, quanto à violação do art. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, verifica-se que a parte recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se pronunciar acerca das questões apresentadas nos Embargos de Declaração, o fazendo de forma genérica, sem desenvolver argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula. Incidência da Súmula 284 do STF. 2. No mais, discute-se nos autos sobre a possibilidade de deferimento de consulta aos sistemas Infojud e Renajud antes do esgotamento das diligências por parte da exequente. 3. Com relação ao tema, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.184.765/PA, de relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que "[...]
a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21/1/2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras". O entendimento supramencionado tem sido estendido por esta Corte também à utilização dos sistemas Infojud e Renajud.
4. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1695998/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Este Egrégio Tribunal vem adotando o mesmo entendimento:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. BACENJUD. RENAJUD. EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1.
O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n.º 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu, em relação à penhora online, que “após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. 3. Decisão reformada. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5002347-87.2021.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data: 17/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD possibilidade recurso provido. 1. Em detida análise dos autos, verifico que o Estado exequente, requereu diligências para a localização de bens do executado e demonstrou interesse na continuidade da ação executiva a identificar a existência de bens penhoráveis de sua propriedade. 2. Assim, e antes de ser requerida a suspensão do feito, devem ser esgotados todos os meios de localização de bens penhoráveis, de modo que
tal medida não pode representar óbice à realização das diligências requeridas para tanto, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, em precedentes submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal"
(AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4.4.2017). 3.
Deve-se considerar que o Poder Judiciário, atualmente, dispõe de sistemas que se mostram aptos e efetivos a auxiliar na persecução do patrimônio do executado, o que representa, em última análise, a possibilidade de esgotamento das diligências necessárias antes do sobrestamento do processo executivo.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190016392, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: ABIRACI SANTOS PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Apesar de a execução observar a forma menos onerosa ao devedor, deve também objetivar o cumprimento célere da obrigação. II.
A utilização do sistema INFOJUD para a busca de bens de propriedade do executado prescinde do exaurimento de outras diligências para a localização do devedor. Precedentes do STJ.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020133, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-C, DO CPC/73 - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA NO STJ - NOVA ANÁLISE - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL INFOJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1.
O c. STJ firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal, após o advento da Lei n. 11.382/2006, com vigência a partir de 21/01/2007.
2. Juízo de retratação que se julga procedente para reformar o decisum a quo a fim de determinar o regular prosseguimento do feito. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 100150045845, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2018, Data da Publicação no Diário: 02/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA INFOJUD – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – RECURSO PROVIDO. 1- Quando do julgamento do REsp nº 1.112.943⁄MA, sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu-se, em relação à penhora on line, que ¿
após o advento da Lei n.º 11.382⁄2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados¿, entendimento aplicável não só ao sistema BACEN-JUD, mas ao RENAJUD e ao INFOJUD.
2- Com base na jurisprudência do STJ e no princípio da efetividade, a fim de se evitar seja a execução frustrada, não se mostra cabível condicionar o emprego do INFOJUD à demonstração de que o credor adotou todas as diligências cabíveis a fim de encontrar bens do devedor. 3- Decisão reformada. 4- Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100170020117, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/06/2017, Data da Publicação no Diário: 21/06/2017)

Neste contexto, apesar de ambas as ferramentas (“teimosinha” e quebra de sigilo fiscal) serem realizadas via sistema SISBAJUD, suas utilizações demandam circunstâncias distintas, possuindo a segunda caráter excepcional, de modo que a serventia de uma não interfere aplicabilidade da outra.

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. Decisão que indeferiu nova tentativa de constrição de ativos do devedor, bem como a quebra de seu sigilo bancário.
Pesquisa de ativos que é medida legítima à satisfação do credor dos alimentos, sendo razoável que a tentativa de constrição em prazo maior, por meio da reiteração de ordens eletrônicas denominada "teimosinha", possa ter melhor resultado que a realizada anteriormente. Lado outro, quebra do sigilo bancário cujo deferimento requer circunstâncias excepcionais.
Ausência de indícios contundentes de ocultação patrimonial pelo alimentante. Alegação de que sua esposa atua como "laranja" nas atividades de pessoa jurídica que deve ser deduzida em procedimento adequado. Decisão reformada apenas para autorizar o bloqueio de contas bancárias do devedor de forma contínua, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP, Agravo de Instrumento n.º 22321557220228260000, Relator: Wilson Lisboa Ribeiro, 9ª Câmara de Direito Privado, J 14/02/2023, DJ 14/02/2023).

Em casos semelhantes já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamentos recentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. A UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA “TEIMOSINHA” NÃO SE CONFUNDE COM A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O Magistrado Singular entendeu que o pedido de realização de pesquisa por ativos financeiros junto ao sistema Sisbajud equivaleria à quebra do sigilo fiscal, indeferindo-o em virtude da inexistência de indícios de fraude ou relevante interesse financeiro do Fisco, dado o valor da execução. Contudo, entende-se que o requerimento formulado pelo recorrente, além de legítimo, não pode ser considerado verdadeira quebra de sigilo fiscal. 1.1)
O sistema Sisbajud, com sua ferramenta “teimosinha”, permite que seja renovada periodicamente a ordem de bloqueio de ativos financeiros emanada com o fito de dar efetividade à execução, com a satisfação do débito cobrado em juízo. Trata-se, pois, de medida legítima, amplamente difundida nos Tribunais Pátrios
. 2)
A reiteração da ordem de bloqueio não exige circunstância excepcional para sua autorização, uma vez que não traduz quebra de sigilo fiscal (nem bancário) do executado.
3) Embora ambas as ferramentas, a “Teimosinha” e a quebra de sigilo, sejam relacionadas ao sistema Sisbajud, sua utilização é distinta, de sorte que uma não implica a realização da outra. 4)
Restando demonstrado no caso concreto que parte a executada, depois de citada, não realizou o pagamento do débito ou indicou bens à penhora, deve ser acolhido o pleito do exequente agravante, no que diz respeito à utilização dos mecanismos colocados à disposição do juízo para pesquisa de bens penhoráveis.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido, com a reforma da decisão objurgada e a determinação de que que se implemente a pesquisa, o bloqueio e, se for o caso, a penhora de bens da parte executada junto ao sistema Sisbajud, com a utilização da ferramenta “teimosinha”.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001903-49.2024.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD – TEIMOSINHA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, que substituiu o antigo BacenJud, é um mecanismo de envio de ordens judiciais de constrição de valores por via eletrônica, a ser efetivada em conta bancária do devedor. 2. Por meio do SISBAJUD, juízes cadastrados no sistema mantido pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ - podem reter judicialmente valores disponíveis em qualquer instituição bancária por meio eletrônico. 3.
O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi criado originalmente
. 4.
Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema nº 425, decidiu que “a utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras”, sendo que “tais sistemas são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos
” (REsp 1941559/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021). 5. Em reforço ao delineado entendimento que reconhece a possibilidade do uso do sistema SISBAJUD em situações deste jaez, nota-se que este Egrégio Tribunal de Justiça tem chancelado a validade da medida ainda que tenha recaído sobre valores irrisórios, notadamente porque não se pode desconsiderar que o crédito perseguido pela Fazenda Pública em sede de Execução Fiscal se trata de verba pública, sendo, portanto, indisponível. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5014272-12.2023.8.08.0000, Relator: MARCOS VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 04/04/2024)

Outrossim, tem-se que a empresa individual – ou empresário individual – constitui figura jurídica na qual
não há separação entre o patrimônio da empresa e o do titular
. A doutrina e a jurisprudência são uníssonas em reconhecer que o empresário individual responde
ilimitadamente
pelas obrigações contraídas no exercício da atividade empresarial, sendo desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que os bens da empresa sejam atingidos por dívida pessoal,
e vice-versa
.

Com efeito, trata-se de construção jurídica que visa conferir ao titular a possibilidade de atuar no mercado com um nome empresarial, sem conferir a ele, contudo, a blindagem patrimonial própria das pessoas jurídicas de responsabilidade limitada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO PELOS SÓCIOS - PENHORA DE BENS DE FIRMA INDIVIDUAL DE TITULARIDADE DO EXECUTADO - TRIBUNAL A QUO QUE DEFERIU A PENHORA LIMITADA A TRINTA POR CENTO DOS BENS - IRRESIGNAÇÃO DO EXEQUENTE. Hipótese: Impossibilidade de conferir proteção a bens atribuídos a firma individual por meio de parâmetro percentual. 1. Não se verifica violação ao art . 535 do CPC/73 quando o julgador decide fundamentadamente a lide, ainda que não rebata, um a um, os argumentos suscitados pela parte.Precedentes. 1.1 Inviável conhecer o recurso quando à violação aos artigos 655 e 655-A do CPC-73, uma vez que a constrição sobre o faturamento não foi decidida pelo tribunal de origem, nem foi requerida em sede de embargos . Incidência da Súmula 282/STF. 2.
A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual
. Precedentes . 3. Pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de serem impenhoráveis os bens úteis ou necessários às atividades desenvolvidas por empresário individual ou pequena empresa, na qual os sócios atuam pessoalmente, na forma do disposto no art. 649, V, do CPC-73. Ademais, "legitima a inferência de que o imóvel profissional constitui instrumento necessário ou útil ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social, máxime quando se tratar de pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual" ( REsp 1114767/RS, Rel . Ministro LUIZ FUX) 4. Inviável aplicar parâmetro percentual para a penhora de bens da firma ou empresário individual, uma vez que essa limitação não encontra respaldo legal ou jurisprudencial. Medida que não atende aos princípios da maior utilidade da execução e da menor onerosidade. 5 . A autorização da constrição não exclui a possibilidade de o devedor defender-se em juízo alegando impenhorabilidade de bem útil ou necessário à atividade profissional. 6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a limitação percentual da penhora. (STJ - REsp: 1355000 SP 2012/0246216-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2016)

Em idêntico sentido, colhe-se da jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – IMPENHORABILIDADE – MITIGAÇÃO – DESVIRTUAMENTO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS –
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA DA EMPRESÁRIA INDIVIDUAL
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
A penhora por meio do sistema SISBAJUD não afronta o princípio da menor onerosidade da execução, sendo que os empresários individuais ostentam responsabilidade solidária e ilimitada, vez que inexiste distinção entre o patrimônio da pessoa física e da pessoa jurídica
2. O desvirtuamento das aplicações financeiras para funcionar efetivamente como conta corrente permite a indisponibilidade de valores encontrados, ainda que em patamar inferior ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, porque não configura na prática investimento para resguardar o mínimo existencial. 3. Recurso conhecido e improvido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5001059-02.2024.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 19/09/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS. POSSIBILIDADE DE ALCANCE DOS BENS DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE ILIMITADA. RECURSO PROVIDO. 1 -
No exercício da atividade empresarial com natureza jurídica de empresário individual, este tem responsabilidade pelos atos de seu estabelecimento, de modo que há possibilidade de seus próprios bens pessoais responderem nos processos administrativos e judiciais
. Não sendo o caso de redirecionamento dos processos, já que seus patrimônios se confundem. 2 - Recurso desprovido.” (TJES; A.I. 0000883-08.2020.8.08.0014; Relator ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; 4º Câmara Cível; Julg. 22/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE DE ATIVOS FINANCEIROS. EMPRESA INDIVIDUAL. RESPONSABILIDADE PELO DÉBITO DA PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É sabido que o empresário pode ser pessoa física, quando denomina-se empresário individual, e pessoa jurídica, quando chama-se sociedade empresária. 2.
A firma individual é a expressão da personalidade do comerciante, mas nem por isso dele se distingue, uma vez que o comerciante individual não constitui pessoa jurídica, não havendo, portanto, separação entre o patrimônio pessoal do titular e o patrimônio da empresa
. 3. Assim,
o empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais
. 4. Neste contexto,
não havendo separação entre o patrimônio da empresa individual e de seu representante legal, ainda que aquela não faça parte da relação jurídica processual posta em exame, é perfeitamente possível o bloqueio de seus bens
. 5. Recurso conhecido e provido.” (TJES; A.I. 0024202-09.2019.8.08.0024; Relator TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; 3º Câmara Cível; Julg. 28/01/2020)

No caso concreto, restou demonstrado nos autos que a executada
MICHELLE BORCHARDT
, apesar de não ter recursos em sua conta pessoal, mantém atividades econômicas regulares e lucrativas por meio da empresa individual
MB Digital Marketing
, com presença marcante em redes sociais, comercialização de cursos e produtos, e exposição de estilo de vida incompatível com alegada ausência de patrimônio.

A situação, portanto, denota
possível esvaziamento patrimonial da pessoa física
, com movimentação de ativos exclusivamente por meio da empresa individual, em nítida manobra de blindagem informal. Tal conduta, ainda que não tipifique fraude, configura evidente
confusão patrimonial
, o que justifica a
penhora sobre os ativos da empresa individual
, em consonância com o entendimento consolidado desta Corte.

Outrossim, a medida pleiteada deve ser implementada
com reiteração automática ("teimosinha")
, conforme autorizado pelo CNJ e amplamente utilizado pelos tribunais pátrios, como instrumento eficaz para obstar subterfúgios que buscam frustrar o cumprimento da execução, em especial quando evidenciado comportamento do devedor que demonstra ciência da penhora e retirada estratégica de valores.

Cumpre registrar, ainda, que
a parte agravada, embora regularmente intimada, manteve-se silente
, não apresentando contrarrazões ao presente recurso. Tal circunstância, conquanto não implique confissão ou aceitação tácita, fragiliza ainda mais a manutenção da decisão recorrida, porquanto não houve impugnação aos elementos probatórios apresentados pelo agravante.

Desse modo, à luz da
natureza dos atos executivos, dos princípios que regem a execução, bem como das modalidades de consulta ao patrimônio do devedor, não verifico impedimento à consulta ao sistema SISBAJUD sobre as contas e investimentos de titularidade da razão social “Michelle Borchardt Boldt - MB Digital Marketing” (CNPJ nº 41.653.100/0001-02), através da ferramenta “teimosinha”, sendo mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfação do seu crédito.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e autorizar a realização de penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade com reiteração automática (“teimosinha”), em nome da empresa individual "MICHELLE BORCHARDT BOLDT - MB DIGITAL MARKETING" (CNPJ 41.653.100/0001-02), observando-se o prazo de reiteração de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 797 e 835 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar